Tribunal: TJDFT
Processo: 0705363-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705363-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE RODRIGUES DE SOUSA, JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, JOSE RODRIGUES NETO, JOSE RONALDO DE ALMEIDA, JOSE RONALDO DE FREITAS, JOSE ROSA COELHO NETO, JOSE ROSA DA SILVA, JOSE SANTANA, JOSE SEBASTIAO DA CRUZ FEITOSA, JOSE SEVERINO ROMAO, JOSE SILVA DE OLIVEIRA, JOSE SILVA SANTOS, JOSE SOARES, JOSE SOARES BATISTA, JOSE SOARES DE SOUZA, JOSE SOARES FAGUNDES, JOSE SOARES FILHO, JOSE SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL e outros interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 147035793, autos originários) proferida no cumprimento de sentença coletiva (adicional noturno) proposto contra o DISTRITO FEDERAL, que determinou a emenda à petição inicial para indicar os litisconsortes que devem figurar no polo ativo da lide e regularizar a representação processual, com a juntada das respectivas procurações individuais. 2. Não houve pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo (id. 43670493). 3. Os agravantes-exequentes, intimados sobre a admissibilidade do agravo de instrumento, observado que o pronunciamento judicial é de emenda da inicial para regularizar o polo ativo e a representação processual (id. 45659965), defenderam que “trata-se de provimento judicial de natureza decisória na fase de cumprimento de sentença, em que visivelmente limita os direitos do ora Exequente, torna-se plenamente cabível o presente agravo de instrumento” (id. 46042664). 4. Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo n. 0706579-28.2022.8.07.0018) verifica-se que no dia 29/4/2023 foi proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença com fundamento no art. 330, inc. II, do CPC (id. 153024128). 5. Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. 6. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 7. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora